Tribunal: TJES
Processo: 5009840-43.2025.8.08.0011
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009840-43.2025.8.08.0011

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO: Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL POR DESACATO. CITAÇÃO PESSOAL POSSÍVEL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim em face do Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos da ação penal movida contra Ilson das Neves Rodrigues, pela suposta prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal (desacato). O Juizado Especial declinou da competência após insucesso na citação pessoal e indicativo de citação por edital. Ao receber os autos, o Juízo Criminal comum constatou que o Ministério Público apresentou novo endereço para tentativa de citação pessoal, suscitando o conflito de jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação penal por crime de menor potencial ofensivo, quando ainda existem diligências viáveis para tentativa de citação pessoal do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação pessoal do acusado é requisito indispensável para o prosseguimento válido da ação penal no Juizado Especial Criminal, conforme exige o parágrafo único do art. 66, da Lei nº 9.099/1995.

4. A remessa do feito à Justiça Comum somente é cabível após o esgotamento de todas as tentativas viáveis de localização do réu, o que não ocorreu no caso, já que o Ministério Público indicou novo endereço a ser diligenciado.

5. A existência de novo endereço, ainda não verificado, evidencia que a tentativa de citação pessoal não foi esgotada, impedindo a adoção da citação por edital e, consequentemente, a remessa à Justiça Comum (
TJES
, CJ: 5006481-26.2022.8.08.0000, Relator.:
EDER PONTES DA SILVA
, 2ª Câmara Criminal, Dj:
08/02/2024
).

6. A manutenção da ação no Juizado Especial, quando ainda possível a citação pessoal, evita nulidade processual e preserva a competência fixada pela Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito julgado procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5009840-43.2025.8.08.0011
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo MM. Juiz de Direito da
Terceira Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
em face do MM. Juiz de Direito do
Primeiro

Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública
da
mesma Comarca
, nos autos da ação penal nº 001044-22.2023.8.08.0011, proposta em face de Ilson das Neves Rodrigues pela suposta prática do delito previsto no art. 331, do Código Penal.

Originariamente, a ação foi distribuída perante o suscitado (Primeiro Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim) que, após várias tentativas de localizar o réu para ser citado, sem êxito, entendeu que no caso caberia a citação editalícia, razão pela qual o processo foi distribuído ao Juízo suscitante.

Na decisão de id. 15305074, o Juízo suscitante informa que, após o declínio da competência para uma das varas criminais, o órgão ministerial forneceu outros 04 (quatro) novos endereços possíveis de localização do réu para citação pessoal.

Passo, agora, a examinar o presente conflito.

Ao analisar os autos, verifico que após a remessa dos autos à 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, de fato, o Ministério Público forneceu novo endereço para que fosse realizada a citação pessoal do réu (Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 98,
Centro P
OP
, bairro Independência, no Município de Cachoeiro de Itapemirim), diverso dos constantes nos ids. 56118921 e 68149608, dos autos originários, nos quais a tentativa foi frustrada.

Conforme se verifica da peça acusatória, o réu foi denunciado pelo crime do art. 331, do CP, justamente por desacatar funcionários do Centro POP, que lhe negaram atendimento assistencial por ter sido “desligado do programa”, por comportamento inadequado.

No entanto, embora haja notícia de que o acusado foi anteriormente deligado do programa, não é possível afirmar com a certeza necessária - já que não há elementos nos autos -, que após tal episódio o réu tenha sido readmitido no programa e, portanto, possa ser encontrado no local.

Para a aplicação do disposto no parágrafo único, do artigo 66, da Lei nº 9.099/95, deve haver “
o esgotamento das diligências na tentativa de localização do endereço do denunciado
”.

É certo que existindo possibilidade de proceder à citação pessoal do acusado, esta deve ser realizada, sob pena de nulidade do feito que tramitou na Justiça Comum e cuja citação se deu por meio editalício.

Nesse sentido, é o entendimento deste e.
TJES
(CJ: 5006481-26.2022.8.08.0000, Relator.:
EDER PONTES DA SILVA
, 2ª Câmara Criminal, Dj:
08/02/2024
).

Na hipótese, como não houve o esgotamento de todas as diligências para realização da citação pessoal do réu, já que fornecido novo endereço, atrai-se a competência do Juizado Especial.

Diante do exposto,
JULGO
PROCEDENTE
o presente conflito, para declarar a competência o Juízo Suscitado (Primeiro Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar procedente o conflito de competência.